Tribunal: STF
Processo: Rcl 47084
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA



    Questão de ordem em agravo em reclamação. Crime do art. 317 do Código Penal. Corrupção passiva. Pretensão de remessa dos autos do Inquérito Policial nº 50348170-35.2020.4.02.5101 e das medidas cautelares à Justiça Eleitoral do Estado de Goiás. Fato superveniente informado pelo reclamante. Concessão de habeas corpus no TRF da 2ª Região. Reclamação julgada prejudicada por perda superveniente de seu objeto.



    1. Inicialmente, assentou-se a inviabilidade da reclamação, pois “o reclamante não figurou como envolvido no inquérito nº 4.435, não podendo utilizar a medida como sucedâneo recursal, porquanto de natureza excepcional, não se presta à uniformização de jurisprudência”.



    2. Posteriormente à interposição do agravo, o reclamante trouxe a informação acerca da ocorrência de fato superveniente ao início da apreciação do feito, consistente na concessão da ordem do HC nº 5012447-05.2021.4.02.0000/RJ, o qual tramitou no Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    3. Suscitada questão de ordem, foi julgada prejudicada a reclamação, por insubsistência de seu objeto, haja vista que o pedido foi alcançado perante a Corte Regional.